Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INVIABILIZADA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA CUMPRIMENTO. ENDEREÇO INCOMPLETO. REITERAÇÃO DE DADOS INSUFICIENTES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. O Juízo de primeiro grau consignou em sentença que o apelante não forneceu os meios para o Oficial de Justiça promover o cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo automotor.
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada porque houve integral atendimento às determinações judiciais.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a estabelecer se a extinção do feito teria sido prematura ou se o banco apelante não teria atendido às determinações judiciais a fim de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo.
III. Razões de decidir
5. Constitui ônus da parte autora fornecer endereço completo e idôneo para o cumprimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, não se podendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por suprir dados faltantes ou imprecisos necessários à efetivação da diligência.
6. Demonstrado que, apesar de sucessivas intimações, o apelante limitou-se a reiterar o mesmo endereço incompleto já considerado inviável pelos oficiais de justiça e pela serventia judicial, resta caracterizada a ausência de cooperação processual (art. 6o do CPC) e de impulso mínimo ao regular andamento do feito, legitimando a extinção do processo.
7. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, inciso IV, do CPC.
Art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2085856, 0704138-20.2025.8.07.0002, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.